Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$6.500,89 (seis mil e quinhentos reais e oitenta e nove centavos).
2. A instituição financeira/recorrente renova os argumentos da contestação, alegando que a autora instalou programa em seu celular, o que permitiu a fraude e afastou a responsabilidade da fornecedora de serviços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. Em contrarrazões, preliminarmente, a ré suscita a falta de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
4. O recurso inominado é utilizado quando a recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
5. No caso, a recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, uma vez que repete e reproduz os termos da contestação, sem debater as razões de decidir. Assim, configura-se ausente a necessária impugnação da sentença, condição para o conhecimento do recurso.
6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
7. Por conseguinte, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida.
8. Recurso NÃO CONHECIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.